Tribunal: TJDFT
Processo: 0749607-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749607-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Recurso tempestivo e regular. O art. 1015 do CPC não contempla a o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de decisão que decide sobre a competência. Contudo, no julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A parte apresenta agravo contra decisão que, dentre outros temas, versa sobre competência. A solução da questão apenas por ocasião do julgamento das preliminares de apelação (art. 1009, §1o), impõe às partes o curso do processo no juízo incompetente, com todos os inconvenientes que disso advêm, em evidente prejuízo processual, em especial a demora na deliberação sobre os pedidos urgentes formulados. Presente, pois, a urgência que justifica a mitigar a taxatividade do recurso de agravo de instrumento (Tema 988 do STJ). Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça: “...a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida.” (AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, relator Ministro Raul Araújo) Dessa forma, presente a urgência que justifica mitigar o princípio da taxatividade, é admissível o agravo de instrumento. Com relação à gratuidade de justiça, esta não foi analisada na origem, o que inviabiliza a sua concessão nesta instância, exceto em relação a este recurso. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analiso a probabilidade de provimento de recurso. Em relação à gratuidade de justiça, benefício é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15). Exige, pois, a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. São verossimilhantes as alegações do agravante de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, sobretudo em virtude dos diversos empréstimos contratados, os quais comprometem quase a integralidade de seus rendimentos, da gravidez da companheira e das demais circunstâncias do caso. Apensar do salário superior ao parâmetro fixado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual caracteriza como hipossuficiente a parte que aufere renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (ID 159756335 da origem), a situação de superendividamento, com saldo livre inferior ao limite legal, recomendam a concessão do benefício. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso a remuneração mensal recebida pelo recorrente não pode ser avaliada fora do contexto de superendividamento em que está inserida. 4.2. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos inferiores ao parâmetro especificado. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1739008, 07189097720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, caracterizada, em tese, a situação de superendividamento, é reforçada a declaração do autor de que não pode arcar com as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio e da família, de modo que defere-se o beneficio da gratuidade de justiça. Com relação à competência, a Lei do superendividamento institui espécie de execução concursal equiparável à Lei de Recuperação Judicial. Assim, à semelhança do processo de insolvência, deve ser reconhecida a competência da Justiça do Distrito Federal para julgar o processo por superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, tendo em vista a necessidade de fixação de um juízo universal, ainda que um ente federal integre o polo passivo, por se tratar de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal. “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 8.078/1990, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 14.181/2021. NATUREZA CONCURSAL. FIXAÇÃO DE JUÍZO UNIVERSAL. ENTE FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇÃO AO ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DISTRITAL. 1. Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal. 2. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitado.” (CC n. 192.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 16/5/2023.) A justiça local é, pois, competente para processar e julgar o feito. ISSO POSTO, defiro o benefício da gratuidade de justiça para fins do presente agravo de instrumento. Conheço do recurso e concedo a antecipação da tutela recursal para suspender a redistribuição do feito à Justiça Federal, determinando, de outra parte, o regular processamento do feito na origem. Oficie-se ao juízo de origem, dispensando a apresentação de informações. Faculto a manifeste-se do agravado no prazo legal, dispensando a sua intimação pessoal em razão de ainda não integrar a lide. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator